Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-48.2018.8.11.0077
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000647-48.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFAEL BOBROFF VIDAL SILVA - CPF: 007.784.709-11 (APELADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CITAÇÃO POR AR – ENDEREÇO EQUIVOCADO – TERCEIRA PESSOA – NULIDADE EVIDENCIADA -

CERCEAMENTO DE DEFESA – INDENIZAÇÃO – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL PRESUMIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.076/STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Ante a ausência de notificação hábil para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

2. É assente na jurisprudência que o protesto indevido configura dano moral na modalidade
in re ipsa
.

3. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1.076), apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, circunstâncias que não se amoldam ao caso em exame.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que, em sede de Ação Anulatória ajuizada por
RAFAEL BOBROFF VIDAL SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a nulidade do Procedimento Administrativo no 292.904/2011, do Auto de Infração Ambiental no 111.795, Termo de Embargo no 102.588, da Certidão de Dívida Ativa no 20176011, bem como condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Demais disso, ante a decretação de nulidade da CDA supramencionada, julgou extinta, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal no 784-64.2017.811.0077, por ausência de interesse de agir.

Em suas razões, o Apelante argumenta que “
a notificação levada a efeito pelo Órgão Ambiental foi encaminhada ao endereço existente naquela oportunidade nos bancos de dados da Administração e constante no auto de infração
”.

Alega que “
não se pode olvidar que a correspondência dando-lhe ciência da autuação, a qual foi encaminhada para o questionado endereço, foi regularmente recebida em 18/04/2011, conforme se pode verificar do documento juntado às fls. 63 dos autos. O fato de o AR ter sido recebido por terceira pessoa não gera nulidade, visto que a intimação pessoal não exige que o devedor assine, de próprio punho, o recebimento da notificação
”.

Verbera que “
o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece os procedimentos para julgamento das infrações administrativas ambientais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, determina a decretação de revelia caso o autuado, notificado, não apresente defesa no prazo legal
”.

Menciona que “
a alegação de que lhe foi tolhido o direito de apresentar recurso ao CONSEMA, em razão de não ter sido notificado da Decisão Administrativa no 1094SUNOR/SEMA/2015, não deve prosperar, porque se trata de uma decorrência lógica da decretação de sua revelia no Processo Administrativo no 292904/2011
”.

Aduz que “
patente que o pedido de condenação por danos morais deve ser julgado improcedente, haja vista que o dano hipotético, como no caso sub judice, não justifica nenhuma reparação
”.

Em relação ao pagamento de honorários advocatícios, faz constar que “
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, e nem mesmo o ingresso na fase instrutória, o que reforça ainda mais a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015
”.

Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso, para reformar a sentença prolatada e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (Id. 103731062, p. 65/74).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento,
conheço
do recurso.

Trata-se, em síntese, de Ação Anulatória de Procedimento Administrativo Ambiental e de Autos de Infração Ambiental c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por Rafael Bobroff Vidal Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Após regular instrução do feito, destaco trechos da sentença prolatada:

“(...)

Narra o autor que, em março de 2018, recebeu notificação de protesto apontado pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, facultando-lhe o pagamento do valor de R$ 330.295,39 (trezentos e trinta mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos) no prazo fixado, sob pena de efetivação do protesto e, segundo menciona, ao investigar sobre a dívida, descobriu se tratar de débito oriundo de suposta infração ambiental que deu origem à Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20176011, esta derivada do procedimento administrativo de no 292.904/2011, onde foi lavrado o Auto de Infração Ambiental no 111795, em desfavor do requerente por, supostamente, provocar queimada em área de pastagem, sendo-lhe arbitrada multa administrativa e lavrado termo de embargo/interdição sobre a área objeto da queima.

Nesse sentido, no mérito, pugna pela declaração de nulidade do referido procedimento administrativo e demais atos que lhe sucederam, pois aduz não ter sido observada a notificação indispensável do autuado para que pudesse apresentar defesa, configurando-se cerceamento de defesa.

Com a inicial, apresentou os documentos de fls. 41/84.

Recebida a inicial, foi deferido o pedido de tutela de urgência de suspensão dos efeitos do protesto, da exigibilidade de multa administrativa e dos efeitos da interdição/embargos sobre a área objeto dos autos de infração, conforme decisão às fls. 85/86.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação às fls. 90/100, sustentando a regularidade do processo administrativo e pugnando pela total improcedência da ação.

Impugnação à contestação às fls. 103/110.

É o relatório. Decido.

Considerando se tratar de ação que versa sobre matéria exclusivamente de direito, não havendo a necessidade de produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Voltando os olhos à alegação de nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa, sem muitas delongas, tenho que merecem prosperar as deduções da parte autora, razão pela qual a procedência da demanda, nesse aspecto, é medida que se impõem, conforme se verá.

Conforme preceitua o artigo 95 do Decreto 6.514/08, o processo administrativo para apuração de infrações ao meio ambiente é norteado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o contraditório e a ampla defesa; princípios estatuídos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 que, se não observados, ferem de morte a validade dos atos processuais que se sucedem, vez que a prática viola direitos fundamentais basilares do administrado, como ocorre no caso dos autos.
(...)

Em detida análise das provas produzidas nos autos, observo que ao requerente não foi oportunizada a apresentação de defesa administrativa quando da instauração e processamento do Auto de Infração Ambiental no 111795, procedimento administrativo de no 292.904/2011, tendo em vista que, conforme se observa das cópias dos autos de infração, inspeção e termo de embargos/interdição da propriedade rural (fls. 56/57), as medidas foram lavradas em 08/04/2011 após sobrevoo sobre a propriedade onde ocorreram as queimadas que deram origem à infração e, após 10 dias da lavratura do procedimento foi encaminhado aviso de recebimento ao suposto endereço do infrator que, não se sabe porque, pertencia à Cidade de Cuiabá, Rua do Carmo, no 54, Bairro Baú.

Nesse viés, certo que é que, não sendo observada a ordem das formas de intimação prescritas no art. 121 da Lei Complementar Estadual no 38/1995, o órgão ambiental, mesmo tendo o endereço correto da propriedade rural onde ocorreu o dano objeto da multa administrativa, decidiu encaminhar o auto de infração via aviso de recebimento por meio de carta registrada, para endereço que menciona ser o que constava no banco de dados da administração e constante no auto de infração, mas que foi recebido por terceira pessoa não conhecida e, ainda assim, deu prosseguimento aos trâmites processuais administrativos consecutivos.

Em verdade, não merece prosperar a alegação do requerido acerca da regularidade da referida intimação sob fundamento de que a SEMA não dispõe de servidores semelhantes à figura do oficial de justiça, nem tampouco de que a carta registrada recebida por terceiros foi entregue em endereço correto, posto que além de não ter demonstrado a regularidade do endereço mencionado, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II do CPC, também não demonstrou o exaurimento das tentativas de localização do infrator/requerente para tomar conhecimento do procedimento administrativo que, frisa-se, constituiu multa administrativa em valor expressivo e que afetaria significativamente o seu patrimônio.

A propósito, conforme mencionado, o Decreto no 1986/2013/MT, traz a lume as medidas adequadas que foram ignoradas pela administração no processamento do procedimento administrativo ambiental sub judice:

Art. 4o. A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas: [...]

§ 7o. A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR. [...]

§ 9o. No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

Como se vê, não havendo comprovação inequívoca de que a parte foi cientificada dos atos do processo administrativo pela via da carta registrada, já que a hipótese de intimação pessoal do administrado se mostrava inviável como menciona, posto que o endereço onde deveria ser intimado, via de regra, deveria ser o do local onde houve a suposta infração ambiental, qual seja o endereço rural da Fazenda Londrina (endereço este que consta inclusive no Auto de Infração às fls. 56), o órgão administrativo deveria então proceder à outras tentativas de localização do autuado e, em última hipótese proceder à intimação via Edital como forma de atender à legislação complementar aplicada à espécie, o que não ocorreu.

(...)

Por tais razões é que os Autos de Infração Ambiental que deu origem ao Procedimento Administrativo de no 292.904/2011 e demais atos que lhes sucederam, como a Certidão de Dívida Ativa no 20176011, devem ser declaradas nulas em razão da patente ocorrência de cerceamento de defesa de que padeceu o requerente.

Por conseguinte, quanto à pretensão em indenização por danos morais, em se tratando de responsabilidade civil deve-se perquirir a ocorrência dos seus requisitos, a ensejar o dever de indenizar.

(...)
Feitas essas considerações, considerando a nulidade do procedimento administrativo originário e consequentemente do título apontado para protesto, configurado está o ato ilícito passível de indenização.
Ademais, a efetivação do protesto indevido gera dano moral passível de indenização, dispensada sua comprovação, porque presumido, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante.

O nexo causal é a interligação entre a ofensa à norma e o dano sofrido; é a ponte entre o dano e a conduta; é a causa do dano. No caso vertente, evidenciou-se que a negligência do requerido foi a causa dos danos experimentados pelo requerente e, sendo assim, tais danos devem ser ressarcidos, em conformidade com o artigo 186, do Código Civil de 2002.

No que tange ao quantum indenizatório, diante da inexistência de qualquer critério legal para a fixação do mesmo, cabe ao juiz sopesar as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorrera o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento da vítima, além de se atentar que a indenização por dano moral não pode erigir-se em causa determinante de enriquecimento sem causa, enfim, aspectos dotados de ampla subjetividade, o que torna a tarefa bastante difícil e delicada.

O valor pleiteado na inicial, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é desarrazoado, vez que muito elevado e, portanto, acarretará em enriquecimento indevido do autor.
Assim, levando em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros acima delineados, arbitro a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), por entender que o referido valor não representa fonte de enriquecimento nem é quantia inexpressiva, a impedir a compensação ao abalo causado.

Ante o exposto, com relação à ação de no 647-48.2018.811.0077, código 64568, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) declarar a NULIDADE do Procedimento Administrativo no 292.904/2011, do Auto de Infração Ambiental no 111.795 e Termo de Embargo no 102.588, bem como da Certidão de Dívida Ativa no 20176011, título apontado no protesto de protocolo no 9852;
b) condenar o réu a pagar ao autor a indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ) e de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (art. 398 do Código Civil c/c Súmula 54 STJ).
Outrossim, declarada nula a Certidão de Dívida Ativa no 20176011, verifica-se que a Execução Fiscal de no 784-64.2017.811.0077, código 61567, não se reveste de interesse processual, razão pela qual JULGO-A EXTINTA, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência do interesse de agir.

Custas pelo Estado de Mato Grosso, que é isento.
Condeno o Estado de Mato Grosso ainda ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro no percentual mínimo de cada uma das faixas previstas no art. 85, §3o do Código de Processo Civil, tendo como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido (valor da execução fiscal acrescido dos danos morais da condenação), conjuntamente para ambos os processos, na forma do art. 85, § 2o, do mesmo códex.

(...)”

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso defende a ausência de nulidade na citação, a inexistência de comprovação de dano moral suportado pelo Apelado, bem como pugna pela reforma dos honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor.

Ressai dos autos que o Apelado teve formalizado contra si o procedimento administrativo ambiental no 292.904/2011, por, supostamente, provocar queimada em área de pastagem.

Ocorre que, o Apelado sustenta que não foi devidamente citado da existência de procedimento administrativo, o que impediu a apresentação de defesa.

O juízo
a quo
bem esgotou a matéria, pois, de fato, a ausência de defesa implica em revelia – conforme pontuado pelo Estado, contudo, é cediço que a notificação seja válida.

Da leitura do Termo de Juntada e do Aviso de Recebimento constante no Procedimento Administrativo, que o AR foi recebido e assinado pela pessoa de Gracielle G. Ferreira, no endereço Rua do Carmo, no 54, Bairro Baú, Município de Cuiabá/MT. Inclusive, após a homologação das autuações pela Administração, foi expedido o Ofício no 010/CAR/SEMA/2016 para o mesmo endereço, ocasião em que o Aviso de Recebimento foi devolvido ao remetente tendo em vista que o destinatário seria desconhecido no endereço.

O Decreto Federal n. 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, descreve em seu artigo 96:

Art. 96.

Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado auto de infração, do qual deverá ser dado ciência ao autuado,
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa
.

§ 1o
O autuado será intimado da lavratura do auto de infração pelas seguintes formas
: (Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

I - pessoalmente; (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).

II - por seu representante legal; (Incluído pelo Decreto no

6.686, de 2008).

III - por carta registrada com aviso de recebimento; (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado no endereço. (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).

§ 2o Caso o autuado se recuse a dar ciência do auto de infração, o agente autuante certificará o ocorrido na presença de duas testemunhas e o entregará ao autuado. (Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

§ 3o Nos casos de evasão ou ausência do responsável pela infração administrativa, e inexistindo preposto identificado, o agente autuante aplicará o disposto no § 1o, encaminhando o auto de infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a sua ciência.

(Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).

(...)

No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi editada a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 [
Dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências
], em seu artigo 121 (à época dos fatos):

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental. (Redação anterior dada pela LC 232/05)

§ 1o
A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma
: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2o Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 3o O edital a que se refere o § 1o será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 4o Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local. (Redação original acrescentada pela LC 232/05)

§ 5o Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação. (Redação original acrescentada pela LC 232/05)

Embora seja possível o recebimento por terceiro, a notificação deve ser enviada ao endereço correto. Com isso, a argumentação recursal não é capaz de infirmar a fundamentação da sentença, uma vez que a prova da efetiva citação compete ao órgão estatal, mimetizado no artigo 373, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inclusive, é a linha de intelecção deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO PARA ENDEREÇO EQUIVOCADO – A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NULIDADE CDA RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS – TEMA 1.076 DO STJ- OBJETIVIDADE DA GRADAÇÃO- APELO DO ESTADO DESPROVIDO E APELO DA PARTE PROVIDO.

O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovada a ausência de juntada da defesa devidamente protocolada pelo autuado, há que se reconhecer a nulidade do procedimento, bem como da CDA que embasa a Ação de Execução.

O tema referente a fixação dos honorários sucumbenciais foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça sob tema no. 1.076, dirimida no julgamento concluído em 16/03/2022, que por maioria, entendeu pela objetividade na gradação de parâmetros do texto normativo (art. 85, §§ 2o ou 3o, CPC).

(N.U 1002895-10.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – SENTENÇA MANTIDA COM OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual no 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública.

Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.

Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

(N.U 0000493-45.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

Logo, evidente o prejuízo suportado pelo Apelado, pois devem ser assegurados ao autuado da infração
administrativa
ambiental o direito ao contraditório e a ampla defesa, motivo por que escorreita a conclusão dada pelo juízo
a quo
.

De igual forma, resta caracterizado o dano moral, porquanto a nulidade reconhecida resulta em protesto indevido, o que se perfectibiliza

na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Vejamos o Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018.

Ainda nesta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Recurso desprovido.

(N.U 1000585-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, o montante arbitrado converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa.

Já em relação aos honorários advocatícios, verifica-se que o magistrado estabeleceu no percentual mínimo e com observância às faixas previstas quando a parte é a Fazenda Pública, conforme §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, a fim de encerrar a controvérsia que se instalava nas Turmas que integram as Seções de Direito Público e Privado quanto ao juízo de equidade com viés na expressividade do proveito econômico, firmou a seguinte tese mediante o tema 1.076:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Assim, à luz do precedente qualificado, a situação não se amolda ao § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ora invocado pelo Estado, sendo que o magistrado arbitrou os honorários na forma legal.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Em razão do revés recursal, majoro os honorários em 1% (um por cento), em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022